Tribunal: TJDFT
Processo: 0736639-58.2024.8.07.0003
Órgão julgador: LUIS EDUARDO YATSUDA ARIMA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2025-10-28
Data de publicação: 2025-11-04

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. AUTO-ACUSAÇÃO FALSA. ART. 341 DO CÓDIGO PENAL. REJEIÇÃO DE DENÚNCIA. INÉPCIA. AUSÊNCIA DE ROL DE TESTEMUNHAS. FALTA DE OPORTUNIDADE PARA EMENDA À DENÚNCIA. DECISÃO ANULADA DE OFÍCIO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
I. Caso em exame
1. Trata-se de apelação criminal interposta pelo MINISTÉRIO PÚBLICO em face da decisão que rejeitou a denúncia apresentada contra GABRIEL BARROS FREIRE, por ser manifestamente inepta.
2. Recurso próprio e tempestivo (ID 74478139).
3. Em suas razões recursais, o Ministério Público alega que na peça acusatória fez a exposição do fato criminoso, com todas as suas circunstâncias, com a descrição individualizada da conduta e a especificação de todos os elementos do crime. Esclarece que "o art. 341 do Código Penal tipifica a conduta de quem “Acusar-se, perante a autoridade, de crime inexistente ou praticado por outrem”. A norma visa proteger a administração da justiça, evitando que o sistema penal seja mobilizado de forma indevida, com investigações e processos baseados em declarações falsas. Isso gera desperdício de recursos públicos e pode prejudicar a apuração de crimes reais. Destaca que "a absolvição dos supostos autores do homicídio não interfere diretamente na tipicidade da conduta de Gabriel, pois a exposição do fato criminoso é a falsidade de sua própria confissão. Assevera que existe prova pré-constituída e irrepetível colhida no processo original de homicídio, cujas declarações foram feitas em audiência judicial e registradas em mídia, assim não há necessidade de novo rol de testemunhas pois a prova já está documentada. Assevera na fase de recebimento da denúncia vigora o princípio in dubio pro societatis, existindo, no caso, indícios suficientes de autoria e materialidade para dar início à ação penal.
4. Em contrarrazões, o apelado alega inexistência do fato principal. Argumenta que a denúncia é inepta porque o homicídio que Gabriel supostamente confessou falsamente nunca ocorreu. O Tribunal do Júri de Ceilândia absolveu Diego Guedes Ferreira e Wanderson Quaresma Lemes, afastando tanto a autoria quanto a concorrência no crime de homicídio contra Anderson Rodrigues Oliveira (processo no 0700604-07.2021.8.07.0003, com trânsito em julgado). Aduz pela falta de justa causa. Esclarece que como a premissa fática da denúncia é falsa - o crime principal referenciado na autoacusação não foi cometido pelos indivíduos mencionados - a denúncia é inepta por descrever um fato principal inexistente ou incorretamente atribuído. Assevera pela ausência de materialidade, posto que o homicídio que ele supostamente assumiu foi judicialmente declarado inexistente. Assim, a materialidade do próprio crime de falsa autoacusação se esvai, tornando a denúncia uma ficção jurídica sem respaldo na realidade dos fatos já apurados. Argui que as provas apresentadas no Tribunal do Júri, focadas no homicídio e na conduta de Diego e Wanderson, são insuficientes para comprovar a materialidade e autoria da falsa autoacusação por parte de Gabriel. O crime de falsa autoacusação exige dolo específico (intenção de se declarar autor de um crime que não cometeu), e as provas do júri não foram produzidas para demonstrar essa intenção. Por fim, argui que a denúncia não trouxe rol de testemunhas ou indicação de provas mínimas para a audiência. A falta de elementos para comprovar a autoacusação falsa, combinada com a decisão judicial transitada em julgado que já afastou a prática do homicídio, desfaz o fato descrito na denúncia.
5. O Ministério Público, em segundo grau, oficiou pelo provimento do recurso (ID 75212903).
II. Questão em discussão
6. A controvérsia cinge-se a definir se a denúncia oferecida em face do apelado, rejeitada em primeira instância sob o fundamento de inépcia em razão da ausência de rol de testemunhas, deveria ter sido precedida de oportunidade para emenda da peça acusatória antes da rejeição.
III. Razões de decidir
7. Narra a denúncia que "nos dias 30/05/2024 (quinta-feira), durante audiência de instrução e no dia 26/09/2024 (quinta-feira), em horário não informado/apurado, na sala de Audiência do Tribunal do Juri de Ceilândia/DF, o denunciado, de forma livre e consciente, acusou-se, perante as autoridades ali presentes, de crime praticado por outrem. Durante a instrução criminal nos autos da Ação Penal no 0700604-07.2021.8.07.0003, o denunciado acusou-se de ter praticado o crime de homicídio de ANDERSON RODRIGUES OLIVEIRA, ocorrido no dia 16 de dezembro de 2020, na QNP 22, Conjunto H, via pública, em frente a casa 03, Ceilândia-DF, crime este que, na verdade, foi praticado por WANDERSON QUARESMA LEMES e DIEGO GUEDES FERREIRA. Nos autos da ação penal, em que o denunciado se autoacusou falsamente, verifica-se que o teor de seus depoimentos, nos quais afirma ter cometido o crime. Na audiência de ID218876813, é deixado claro que Gabriel não está sendo acusado de nada e é mera testemunha. Aos 01:22 é questionado se conhece os autores do delito, e ele responde que conhece quem ele matou. Aos 02:30, ele informa que matou a vítima do crime de homicídio. Aos 03:15 informa que quem efetuou os disparos foi Hebert (pessoa que o denunciado afirma que cometeu o crime em coautoria). Aos 04:00min, fala que foram apenas 2 disparos. Na audiência ID 218876814, aos 02:32 ele informa que foi confessar o crime na delegacia com advogado. Entrou em contradição ao dizer que estava armado por outras informações que não vem ao caso, porém, em todos os outros depoimentos afirmou que estava armado por conta das ameaças da vítima e, inclusive, comprou a arma com Hebert para se defender da vítima. Reafirma que foram apenas 2 disparos (incompatível com o laudo do IML - ID 218876799 (fl. 22)). Aos 10:50min houve a declaração do falso testemunho. As versões apresentadas, além de serem contraditórias, foram expressamente contraditadas pelas evidências constantes nos autos, o que demonstra a falta de veracidade das alegações do acusado. Assim agindo, o denunciado GABRIEL BARROS FREIRE incorreu nas penas do art. 341 do Código Penal, razão pela qual o Ministério Público requer seja determinada a citação do denunciado e designada audiência de instrução e julgamento, com o posterior recebimento da denúncia." (ID 74478125)
8. Após o oferecimento da denúncia, foi proferido despacho determinando a realização da audiência de instrução e julgamento (ID 74478129).
9. O réu foi citado (ID 74478133).
10. Em seguida, o juízo de origem rejeitou a denúncia, sob o fundamento de que a peça acusatória era manifestamente inepta, porquanto não apresentou rol de testemunhas nem indicou elementos probatórios mínimos a serem produzidos em audiência. Sem instrução probatória apta a comprovar a materialidade e a autoria da suposta autoacusação falsa, aliado à decisão judicial que já afastou a imputação de homicídio, a ação penal se tornaria inviável. Ademais, a acusação sustenta que Gabriel teria se autoacusado falsamente de homicídio praticado por Diego e Wanderson; contudo, estes foram absolvidos com trânsito em julgado, restando judicialmente comprovado que não cometeram o delito de homicídio. Assim, o fato narrado na denúncia (homicídio praticado por Diego e Wanderson) não se configurou.
11. Da análise dos autos, verifica-se que o juiz não concedeu oportunidade ao Ministério Público para emendar a denúncia antes de rejeitá-la por inépcia.
12. O art. 41 do Código de Processo Penal estabelece que "a denúncia ou queixa conterá a exposição do fato criminoso, com todas as suas circunstâncias, a qualificação do acusado ou esclarecimentos pelos quais se possa identificá-lo, a classificação do crime e, quando necessário, o rol das testemunhas."
13. Por sua vez, o art. 395, inciso I, do CPP dispõe que a denúncia será rejeitada quando for manifestamente inepta.
14. A ausência de rol de testemunhas constitui irregularidade sanável, devendo o magistrado, antes de rejeitar a denúncia, oportunizar ao Ministério Público a emenda da peça acusatória."
15. No caso concreto, embora o juízo tenha identificado a ausência do rol de testemunhas como um dos fundamentos para rejeitar a denúncia, deixou de observar o procedimento correto, qual seja, a prévia concessão de prazo para que o Ministério Público procedesse à emenda da inicial, suprindo o vício apontado.
16. Ressalte-se que o princípio do contraditório e da ampla defesa impõe que, em caso de vício sanável, seja oportunizada a correção antes da rejeição da peça acusatória. Da mesma forma, o princípio da obrigatoriedade da ação penal pública garante ao Ministério Público a possibilidade de corrigir eventuais falhas formais antes de ver frustrada a pretensão punitiva estatal.
17. Importante destacar que a verificação da existência ou não de justa causa para a ação penal, bem como a análise do mérito das questões suscitadas pela defesa nas contrarrazões (tais como a inexistência do fato principal, ausência de materialidade e atipicidade da conduta), são matérias que deverão ser apreciadas pelo juízo de primeiro grau após a eventual emenda da denúncia e observância do devido processo legal.
18. Portanto, tendo em vista que o juízo de origem rejeitou a denúncia por inépcia, em razão, também, da ausência de rol de testemunhas, sem antes oportunizar ao Ministério Público a emenda da inicial, verifica-se a ocorrência de nulidade processual que contamina os atos subsequentes.
19. Desta forma, impõe-se a anulação do processo, de ofício, a partir do despacho de não recebimento da denúncia, devendo os autos retornarem ao juízo de primeiro grau para que seja oportunizada ao Ministério Público a emenda da denúncia, com a inclusão do rol de testemunhas, assegurando-se, assim, o respeito ao devido processo legal.
20. Após a emenda, o magistrado deverá analisar novamente a denúncia e decidir sobre seu recebimento ou rejeição, observando o disposto no art. 395 do Código de Processo Penal.
IV. Dispositivo e tese
21. Recurso conhecido e provido para anular o processo, de ofício, a partir do despacho de não recebimento da denúncia, determinando o retorno dos autos ao juízo de primeiro grau para que seja oportunizada ao Ministério Público a emenda da denúncia, com a inclusão do rol de testemunhas, no prazo de 10 (dez) dias.
22. A súmula de julgamento servirá de acórdão, conforme regra do art. 46 da Lei n. 9.099/95.